Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-13.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0600412-13.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 13/12/2021
Processo referência: 0600412-13.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600412-
13.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Pedro da Luz
Boava, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Pedro da Luz Boava, candidato ao cargo de Vereador, pelo
partido Cidadania - CIDADANIA, no município de São José dos Pinhais/PR, rejeitadas porque o
requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, a
abertura de conta bancária, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e
de acordo com as regras legais.Com efeito, o art. 53, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe,
necessariamente, a abertura de conta bancária de campanha, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à
rejeição das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PEDRO DA LUZ BOAVA VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PEDRO DA LUZ BOAVA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
283
21/02/2022 09:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.421

RECURSO ELEITORAL 0600412-13.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO DA LUZ BOAVA VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: PEDRO DA LUZ BOAVA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INAPLICÁVEL A EXCEÇÃO DO
PARÁGRAFO 4º, II, DO MESMO DISPOSITIVO. COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE
ABERTURA DA CONTA EM RAZÃO DE DIFICULDADES TÉCNICAS
ENCONTRADAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe expressamente
que a ausência de movimentação financeira não desobriga os candidatos da
abertura da conta de campanha, salvo as exceções previstas no §4º do
mesmo artigo.

2. A não abertura da conta bancária de campanha impede a fiscalização e
compromete a confiabilidade das contas, pois não permite a verificação do
real fluxo de recursos pela campanha, possuindo gravidade suficiente para
ensejar sua desaprovação.

Num. 42902283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109150442100000041875899
Número do documento: 22022109150442100000041875899

3. A alegação não comprovada de que o candidato encontrou problemas
técnicos junto às instituições financeiras, os quais teriam impossibilitado a
abertura da conta, não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas
apresentadas por PEDRO DA LUZ BOAVA relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo CIDADANIA, no Município de São José dos
Pinhais/PR, e foi eleito suplente, com 16 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 962,61 (novecentos e
sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), sendo sua totalidade relativa a doação
estimável em dinheiro de outros candidatos, realizada com outros recursos, conforme
Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42836831).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a não abertura de conta bancária de campanha e,
consequentemente, a ausência dos extratos bancários a ela relativos (ID 42836849).

O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou
desaprovadas as contas, em razão do apontamento acima (ID 42836852).

Em suas razões recursais (ID 42836858), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) não houve abertura da conta bancária destinada à campanha eleitoral em razão
de dificuldades técnicas encontradas junto às instituições bancárias; b) é fato notório que
existiram diversos problemas na abertura de contas nas eleições de 2020; c) a ausência
de abertura da conta bancária não ocasionou grave prejuízo à fiscalização das contas,
vez que inexistiu recebimento ou movimentação de recursos financeiros pelo candidato;
d) com a doação de materiais de campanha, como adesivos e bandeiras, é viável a
realização de uma campanha sem movimentações financeiras; e) a transparência das
contas prestadas pelo recorrente foi atingida apesar do vício constatado; f) é necessário
observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no julgamento das contas
Num. 42902283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109150442100000041875899
Número do documento: 22022109150442100000041875899

do candidato. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de
aprovar, ainda que com ressalvas, as contas por ele prestadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que a ausência de abertura de conta
obrigatória, ainda que sem movimentação, é irregularidade grave o suficiente para ensejar
a desaprovação das contas (ID 42841634).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer o recurso.

A recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da ausência de abertura de conta bancária de campanha.

O juízo a quo entendeu pela obrigatoriedade da abertura da conta bancária a
todos os candidatos, independentemente da existência ou não de movimentação
financeira, conforme se depreende da sentença (ID 42836852):

“(...)

No caso do autos, entendo que não pode a prestação de contas ser tida como regular e,
assim, aprovada. De logo, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente
previsto na legislação eleitoral, no caso, a abertura de conta bancária, de modo a permitir
que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras legais.Com
efeito, o art. 53, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a abertura
de conta bancária de campanha, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das
contas.

Neste sentido, cito o precedente do TRE/PR:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE

Ano 2021 - n. 208 Curitiba, sexta-feira, 29 de outubro de 2021510Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE/TRE-PR). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-pr.jus.br/Neste sentido, cito o precedente do TRE/PR:PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DEABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.DESAPROVAÇÃO.1. A
abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.2. Ainda que não tenha
havido qualquer movimentação financeira durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente.3. Desaprovação das contas.

No presente caso, percebe-se que não houve a abertura da conta bancária destinada à
Num. 42902283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109150442100000041875899
Número do documento: 22022109150442100000041875899

campanha eleitoral. Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a
questão, até mesmo por desídia do próprio candidato, resta impossibilitada a aferição da
regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas
apresentadas. (...)”

O recorrente sustenta que a não abertura da conta bancária se deu em razão
de dificuldades técnicas encontradas junto às instituições bancárias de seu Município,
ressaltando a notoriedade do fato de que existiram diversos problemas na abertura de
contas nas Eleições de 2020.

Ainda argumentou que a ausência de abertura da conta bancária destinada à
movimentação de recursos de campanha não prejudicou a fiscalização as contas, vez que
inexistiu recebimento ou movimentação de recursos financeiros pelo candidato.

Não obstante tais alegações, o artigo 8º, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe expressamente que a ausência de movimentação financeira não
desobriga os candidatos da abertura da conta de campanha, salvo as exceções previstas
no §4º do mesmo artigo, as quais não se aplicam ao caso em apreço. In verbis:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.”
Num. 42902283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109150442100000041875899
Número do documento: 22022109150442100000041875899

Nesse sentido, é o entendimento pacificado desta Corte Eleitoral e reiterado
há várias eleições, adotando a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica
para a campanha, ainda que o candidato não movimente recursos e/ou desista de
concorrer ao cargo após a concessão do CNPJ. Confira-se:

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
CONTAS NÃO PRESTADAS. ART. 45, §§6º e 8º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RENÚNCIA DO CANDIDATO E AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NÃO
AFASTAM DEVER DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA NÃO OBSTA ENVIO DAS CONTAS POR MEIO DO SPCE. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. O candidato que renunciar à candidatura deve prestar contas em relação ao período em
que participou do processo eleitoral, ainda que não tenha realizado campanha.

2. A ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o candidato do dever
de prestar contas na forma estabelecida nesta Resolução.

3. O sistema SPCE não condiciona a informação da conta bancária ao envio e recebimento
da prestação de contas.

4. Contas julgadas não prestadas. Recurso conhecido e negado provimento.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600702-78.2020.6.16.0150 – Munhoz de Melo –
PARANÁ. Acórdão n.º 58.692, Relator: Rogerio de Assis, pub. Dje em 20.05.2021.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.

1. É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha desistido ou
renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido. Inteligência dos
arts. 3º, 10 e 48, I, § 8º da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Desaprovação das contas.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55522 de
21/11/2019, Relator Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJe em 28/11/2019).

A despeito do precedente trazido pelo recorrente em suas razões, o
entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral é no mesmo sentido, conforme se
Num. 42902283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109150442100000041875899
Número do documento: 22022109150442100000041875899

depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. OUTROS RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). GASTOS. AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. FALHAS GRAVES. CONTAS. CONFIABILIDADE. FISCALIZAÇÃO.
COMPROMETIMENTO.SÍNTESE DO CASO 1. Trata–se de agravo interno interposto em
face de decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento a agravo em recurso
especial manejado em desfavor de acórdão regional que desaprovou a prestação de contas
de campanha da agravante, referente às Eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de
deputado estadual, em virtude da ausência de abertura de conta bancária para
movimentação de outros recursos e da realização de gastos pagos com dinheiro do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) sem a devida comprovação,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.000,00, nos termos
do art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553.ANÁLISE DO AGRAVO (...)7. A abertura da conta
bancária específica designada "outros recursos" e a apresentação dos respectivos extratos
bancários são providências obrigatórias, ainda que não haja arrecadação ou movimentação
de recursos financeiros de campanha, conforme dispõem os arts. 22 da Lei 9.504/97; 3º e
10, § 2º, e 56, II, a, da Res.–TSE 23.553, já que constituem elementos essenciais para o
controle do fluxo real de valores na campanha. Precedentes.8. A agravante não impugnou o
fundamento da decisão agravada de que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a ausência de abertura de conta
bancária específica de campanha, por constituir irregularidade grave e insanável, enseja a
desaprovação das contas. Tal circunstância atrai a incidência do verbete sumular 26 do
TSE.9. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar
as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta bancária específica de
campanha e da não apresentação de extratos bancários, pois tais falhas são graves e
obstam a fiscalização das contas. Nesse sentido: AgR–REspe 741–81, rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 18.12.2018, e PC 979–65, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.12.2019.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 176, Data 02/09/2020, Página
0)

Ressalta-se que, por mais que o recorrente alegue que não realizou a
abertura da conta bancária de campanha em virtude de dificuldades técnicas encontradas
junto às instituições bancárias, o fato é que não trouxe aos autos qualquer comprovação
nesse sentido.

Na verdade, o prestador se limitou a tecer afirmações genéricas no sentido de
que “dificuldades técnicas” ocasionaram o atraso ou a impossibilidade de abertura da
conta bancária, sem sequer especificar os problemas encontrados junto às instituições
financeiras.

Cumpre salientar, ainda, que a mera alegação de que os problemas na
abertura das contas nas Eleições de 2020 foram de conhecimento notório não exime o
candidato de comprovar as suas afirmações, vez que inexiste nos autos qualquer
documento que demonstre a suposta notoriedade das dificuldades.

Deste modo, a não abertura da conta bancária de campanha impede a
Num. 42902283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109150442100000041875899
Número do documento: 22022109150442100000041875899

fiscalização e compromete a confiabilidade das contas, visto que não permite a
verificação do real fluxo de recursos pela campanha, impossibilitando a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e caracterizando gravidade suficiente
para ensejar a sua desaprovação.

Por tais razões, é de se manter a sentença de primeiro grau que desaprovou
as contas do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por PEDRO DA LUZ BOAVA para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas por ele prestadas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600412-13.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 PEDRO DA LUZ BOAVA VEREADOR, PEDRO DA LUZ BOAVA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A,
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 42902283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109150442100000041875899
Número do documento: 22022109150442100000041875899

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109150442100000041875899
Número do documento: 22022109150442100000041875899